Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ JOSE DE ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ELISA DINIZ DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz José de Araújo contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 18739156) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. A decisão intimou o embargante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. A parte embargante aponta omissão na decisão. Insiste que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Sustenta que juntou documentos aos autos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça. A parte embargada se manifestou quanto aos embargos de declaração (ID 19227409 e 19369746). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se presta a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Os embargos não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O recurso sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A parte embargante aponta omissão no julgado. Insiste que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Sustenta que juntou documentos aos autos capazes de comprovar sua hipossuficiência. A decisão embargada não foi omissa na análise das questões levantadas pelo embargante. Não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Os documentos apresentados nos autos, contudo, não demonstram de forma inconteste, a absoluta impossibilidade de o embargante arcar com as despesas processuais. Verifica-se que o embargante juntou aos autos as cópias de seus contracheques (ID 17956370-17956372) e outros documentos. Os contracheques demonstram que o embargante percebe a quantia bruta correspondente a R$ 6.796,01 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo). Trata-se de valor superior a 06 (seis) vezes o salário mínimo atual. No caso dos autos, repisa-se, o embargante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Cabe ressaltar que, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, “(...) o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os argumentos relevantes devem ser enfrentados.” [1] Os argumentos relevantes são aqueles capazes de infirmar a conclusão do julgado. Sobre o dever de fundamentação dos atos judiciais, expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 956677 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLIC 16-08-2016).” Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. A parte embargante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 493.